Tribunal: TJPA
Processo: 0803790-60.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803790-60.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS PINHEIRO SOARES

AGRAVADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL PROPOSITURA DA AÇÃO. JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A inversão do ônus da prova, no caso de se tratar de relação de consumo, não deve ser de aplicação imediata, somente se atendidos os pressupostos de hipossuficiência e inabilidade técnica do autor, o que não ocorre quando se trata de juntada de um simples extrato bancário.

2.Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

3. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se
ope legis
, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade, a teor do art. 98, § 3º, do CPC, em face do benefício da justiça gratuita deferido nesta instância recursal.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARACANÃ/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: Nº 0803790-60.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DAS GRAÇAS PINHEIRO SOARES

AGRAVADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto perante esta Corte por MARIA DAS GRAÇAS PINHEIRO SOARES, em face da decisão monocrática proferida por este Relator (Id Num. 6021756), através da qual, com fundamento no artigo 932, do Código de Processo Civil e o art.133, XI, “d”, do RITJE/PA, conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo agravante, por estar em confronto com a jurisprudência desta Corte, consoante os motivos assim resumidos na ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL PROPOSITURA DA AÇÃO. JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

1.A inversão do ônus da prova, no caso de se tratar de relação de consumo, não deve ser de aplicação imediata, somente se atendidos os pressupostos de hipossuficiência e inabilidade técnica do autor, para produzi-la, o que não ocorre quando se trata da juntada de um simples extrato bancário.

2. A concessão do pleito de antecipação de tutela é possível quando houver a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), o que não ocorreu no caso.

3. Recurso conhecido e desprovido monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA.”

Irresignada, a agravante, em suas razões (Id. Num.6313378), alega, em síntese, que é irrelevante para o deferimento da medida liminar que a parte autora, ora recorrente, anexasse aos autos o extrato bancário, pois o referido documento seria indispensável para a propositura da ação.

Afirma que é indiscutível que a recorrente anexou ao processo todos os documentos necessários para o recebimento da inicial e que o prejuízo é evidente para a recorrente, pois mês a mês o valor das parcelas são descontadas com todos os encargos típicos de operações bancárias.

Aduz que há preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito, pois juntou extrato do INSS comprovando os descontos, e o período de dano, sendo que não poderia arcar com os descontos.

E que, verificada a legalidade da cobrança posteriormente, o valor poderá ser cobrado pela instituição financeira que possui maior capacidade financeira que a consumidora, parte hipossuficiente da relação jurídica.

Ao final requereu o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, a fim de que seja concedida a antecipação de tutela recursal para determinar ao agravado que suspenda imediatamente os descontos realizados no benefício previdenciário da agravante.

Sem contrarrazões, conforme Id. 6639357.

É o relato do necessário.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de agravo interno interposto por MARIA DAS GRAÇAS PINHEIRO SOARES, contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravante nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Em suas razões a agravante alega, em síntese, a necessidade de reforma da decisão recorrida sob o fundamento de que é irrelevante para o deferimento da medida liminar que a parte autora, ora recorrente, anexasse aos autos extratos bancários, pois o referido documento não seria indispensável para a propositura da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência, em decorrência de empréstimo consignado.

Afirma que o prejuízo é evidente para a recorrente, pois mês a mês o valor das parcelas são descontadas, com todos os encargos típicos de operações bancárias.

Ao expor as razões de decidir, apresentei os seguintes fundamentos:

“
Decido
.

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, a agravante pleiteia a concessão de tutela antecipada recursal para garantir a suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimo bancário em seu nome no valor total de R$ 1.118,13 (mil, cento e dezoito reais e treze centavos) a ser descontado em 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 31,62 (trinta e um reais e sessenta e dois centavos) por mês e que, na ocasião da propositura da ação, já haviam sido descontadas 5 (cinco) parcelas, perfazendo o valor de R$ 158,10 (cento e cinquenta e oito reais e dez centavos).

O pedido de tutela de urgência foi indeferido.

Pois bem!

Como falei na primeira vez no presente feito, por ocasião da prolação da Decisão Interlocutória pela qual indeferi a tutela pleiteada, sabe-se que a antecipação da prestação jurisdicional pressupõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante dispõe o caput do art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso em comento, os requisitos não restaram preenchidos pela agravante, haja vista a ausência da probabilidade do seu direito autoral e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Quanto à probabilidade do direito, trata-se da “plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há ‘elementos que evidenciem’ a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, do CPC).” (DIDIER FR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, volume 2. 12ª ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2017, p. 675).

Faltam
elementos que permitam afirmar que os descontos realizados pelo banco Agravado são indevidos, mormente diante da falta de juntada
aos autos do extrato da conta bancária, tal como requerido pelo MM. Juízo a quo quando da determinação da emenda da petição inicial (Id. 5045582, Id. 13455477 do processo originário)
.

Neste sentido, cumpre registrar que, esta Corte, em recente decisão, se manifestou no sentido de que a inversão do ônus da prova, quando se trata de relação consumerista, não deve ser aplicada de imediata, somente se atendidos os pressupostos de hipossuficiência e inabilidade técnica do autor para produzi-la, o que não ocorre quando se trata de um simples extrato bancário, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – NECESSIDADE – DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 320 DO CPC/2015 – EXTRATO BANCÁRIO – IMPERATIVO JUNTAR COM A EXORDIAL – APLICAÇÃO DO ART. 434 DO CPC/2015 - OPORTUNIZAÇÃO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS SEUS PRESSUPOSTOS - VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, DA COOPERAÇÃO, DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS - NÃO ATENDIMENTO - INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1- Em se tratando de relação jurídica, em que se pleiteia a declaração de sua inexistência, a repetição de indébito e danos morais, em face de empréstimo bancário dito fraudulento,
uma vez tendo sido oportunizado pelo magistrado de origem, para que o autor emendasse a inicial, informando acerca do depósito e fruição do valor, e em caso negativo, que juntasse o extrato bancário para a devida comprovação, mister o atendimento pelo requerente a fim de que seja avaliada a sua conduta para se evitar o comportamento contraditório.2-

Por outro lado, a inversão do ônus da prova, no caso de se tratar de relação de consumo, não deve ser de aplicação imediata, somente se atendidos os pressupostos de hipossuficiência e inabilidade técnica do autor, para produzi-la, não se apresentando, in casu, uma vez que se trata da juntada de um simples extrato bancário.3-
Assim, uma vez oportunizado pelo magistrado de origem que o autor informasse e apresentasse extratos bancários para a comprovação do alegado, demonstrando não ter recebido o valor do empréstimo que argumenta não ter contratado, em face dos princípios da boa-fé, da cooperação, da economia e celeridade processual, não sendo cumprida tal determinação, correto o entendimento de que a petição inicial deveria ser indeferida, com base no art. 321, parágrafo único, c/c o art. 485 do CPC/2015.4- Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível 0005393-13.2018.14.1875, Relatora MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 08/03/2021, Publicado em 17/03/2021).”

Além da ausência da probabilidade do direito autoral, não se vislumbra, igualmente, no caso em análise, a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que há notícias nos autos de que os descontos vêm se perpetuando desde junho de 2019 (Id. 5045582 e Id. 13442251 do processo originário), de forma que não se justifica a suspensão, neste momento, antes de oportunizada às partes a possibilidade de produzir provas ao crivo do contraditório.

Dessa forma, de rigor a manutenção da decisão agravada. ”

Assim, consoante precedente desta Corte citado na decisão recorrida e conforme previsão legal, ausente a probabilidade do direito da autora, porquanto instada a anexar o extrato bancário, não atendeu a determinação do MM. Juízo Monocrático.

No mesmo sentido, jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL, PARA JUNTADA DE EXTRATO DA CONTA CORRENTE NO PERÍODO EM QUE O DEPÓSITO BANCÁRIO DEVERIA TER SIDO EFETUADO, REFERENTE AO CONTRATO EM DISCUSSÃO – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO É DEVER DO AUTOR TRAZER TAIS DOCUMENTOS – TESE INACEITÁVEL – DOCUMENTO DE FÁCIL OBTENÇÃO NO BANCO,
À EXEMPLO DOS EXTRATOS DO INSS, JUNTADOS PELA PARTE AUTORA – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO (ART. 6º, CPC)– CORRETA A SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Judiciário não pode ficar à mercê do jurisdicionado. Se o Autor não junta, no prazo determinado pelo Juiz, o extrato de sua conta corrente, de curto período e sem custos, sua atitude contraria o princípio da cooperação (art. 6º, CPC). De ver-se, ademais, a incoerência e o comodismo do Autor: juntou os extratos de seu benefício previdenciário, mas não juntou os extratos da conta-benefício junto ao banco. Assim, ante o descumprimento da determinação no sentido de emendar a inicial, correta a extinção do feito
. 2. Recurso desprovido. (TJ-MS - AC: 08007380320208120047 MS 0800738-03.2020.8.12.0047, Relator: Juiz Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 06/05/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2021)

Outrossim, ausente o perigo de dano, pois, entende-se que não há demonstração de que o desconto mensal realizado no benefício previdenciário da recorrente prejudica a sua subsistência a ponto de obstar a instauração do contraditório e o regular trâmite processual sem a cessação dos descontos, porquanto, conforme consta na decisão recorrida, os descontos vêm se perpetuando desde junho de 2019.

Neste sentido, jurisprudência pátria:

“BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DO AUTOR DECRETADA NOS AUTOS DE AÇÃO JUDICIAL DE INTERDIÇÃO. PRETENSÃO DE SUSPENDER OS DESCONTOS EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
(CPC, ART. 300).
AUSENTE O PERIGO DE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO À SUBSISTÊNCIA DO AUTOR. DESCONTOS QUE SE INICIARAM HÁ MAIS DE UM ANO ANTES DE A CURADORA DO AUTOR TOMAR CIÊNCIA DO ATO.

DECISÃO DENEGATÓRIA DA TUTELA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 16ª C. Cível - 0045554-39.2020.8.16.0000 - Fazenda Rio Grande - Rel.: Desembargador Lauro Laertes de Oliveira - J. 16.11.2020)”(TJ-PR - AI: 00455543920208160000 PR 0045554-39.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 16/11/2020, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/11/2020)

Portanto, as razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade, a teor do art. 98, § 3º, do CPC, em face do benefício da justiça gratuita deferido nesta instância recursal.

É o voto.

Belém (Pa), 07 de fevereiro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 07/02/2022